Tribunal: TJES
Processo: 5000233-10.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-10.2021.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR FREITAS FOCA e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
–
ABUSIVIDADE AFASTADA POR FALTA DE PROVAS
–
PROVA PERICIAL INDEFERIDA

– SENTENÇA ANULADA.

1.
Embora o autor, ora apelante, tenha expressamente se manifestado na inicial, na réplica e na petição após intimação acerca da necessidade de produção de provas, pela necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar as abusividades das taxas, o ilustre magistrado sentenciante indeferiu a produção de prova pericial e na r. sentença recorrida, ao analisar o pedido de abusividade das taxas avençadas no contrato, afirmou que
“o autor não demonstrou, de forma efetiva, que esses percentuais estavam acima da média do mercado ao tempo da contratação”
.

2.
Apesar de diversos requerimentos expressos do apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar justamente a abusividade das taxas, o douto Julgador optou por proferir a sentença, a meu ver, de forma prematura, após indeferir a prova pericial reconhecendo que o autor não comprovou a abusividade das taxas. É justamente com a realização da prova pericial que o autor, ora apelante, comprovaria (ou não) se os percentuais estavam acima da média do mercado ao tempo da contratação.

3.
A impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo ao apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

4
.
Recurso do autor provido. Sentença anulada. Recurso do banco prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JULIO CESAR FREITAS FOCA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença proferida no id. 5717054 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da
“
ação
declaratória de revisão de cláusula contratual
”

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o banco requerido a restituir ao autor, de forma simples, o valor referente à rubrica “seguro”.

O autor,
JULIO CESAR FREITAS FOCA
, aduz em seu recurso que a apelante que a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
não permitiu a produção de prova pericial para que o apelante justamente comprovasse a abusividade das taxas praticadas pelo requerido. E, em relação ao mérito propriamente dito, alega que os juros foram fixados em patamares acima da média do mercado e que é possível a alteração do método de amortização (id. 5717055).

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
também interpôs recurso de apelação (id. 5717058) aduzindo que não há abusividade na cobrança do seguro.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, conforme id. 5717062.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000233-10.2021.8.08.0055

APTE./APDO.
:
JULIO CESAR FREITAS FOCA

APDO./APTE.
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JULIO CESAR FREITAS FOCA
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da sentença proferida no id. 5717054 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da
“
ação
declaratória de revisão de cláusula contratual
”

ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o banco requerido a restituir ao autor, de forma simples, o valor referente à rubrica “seguro”.

O autor,
JULIO CESAR FREITAS FOCA
, aduz em seu recurso que a apelante que a sentença é nula visto que o Juízo
a quo
não permitiu a produção de prova pericial para que o apelante justamente comprovasse a abusividade das taxas praticadas pelo requerido. E, em relação ao mérito propriamente dito, alega que os juros foram fixados em patamares acima da média do mercado e que é possível a alteração do método de amortização (id. 5717055).

O
BANCO VOTORANTIM S.A.
também interpôs recurso de apelação (id. 5717058) aduzindo que não há abusividade na cobrança do seguro.

Pois bem. Em acurada análise dos autos, observo que embora o autor, ora apelante, tenha expressamente se manifestado na inicial, na réplica e na petição após intimação acerca da necessidade de produção de provas, pela necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar as abusividades das taxas, o culto colega MM. magistrado sentenciante indeferiu a produção de prova pericial e na r. sentença recorrida, ao analisar o pedido de abusividade das taxas avençadas no contrato, afirmou que
“o autor não demonstrou, de forma efetiva, que esses percentuais estavam acima da média do mercado ao tempo da contratação”
.

Como visto, apesar de diversos requerimentos expressos do apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar justamente a abusividade das taxas, o douto Julgador optou por proferir a sentença, a meu ver, de forma - muito respeitosa - prematura, após indeferir a prova pericial reconhecendo que o autor não comprovou a abusividade das taxas.

Digo isso porque é justamente com a realização da prova pericial que o autor, ora apelante, comprovaria (ou não) se os percentuais estavam acima da média do mercado ao tempo da contratação.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO PRÉVIO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MOTIVADA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de análise prévia do pedido de produção probatória. Seja para deferi-lo, seja para indeferi-lo.
Configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. A regra estampada no art. 370 do Código de Processo Civil determina que, embora possa o magistrado indeferir provas protelatórias e inúteis, deve fazer de forma motivada. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017)
. Ante a ausência de análise prévia e motiva do pedido de realização de prova contábil, a nulidade da sentença é medida em que se impõe. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJAM; AC 0632591-82.2017.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 28/04/2022; DJAM 28/04/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. Mutuário impossibilitado de compreender as condições e termos do contrato. Hipervulnerabilidade. Alegada abusividade de cobrança de encargos contratuais. Necessidade de perícia contábil. A pessoa que não saiba ler ou escrever não fica impedida de contratar, porém a assinatura do instrumento contratual deve ser a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. No caso em questão, o pedido formulado da inicial está adstrito à revisão do contrato, em virtude da alegada abusividade por conta do elevado encargo cobrado, e não propriamente à sua anulabilidade.
O juízo, ao dispensar a prova pericial deixou de levar em consideração a posição de hipervulnerabilidade do consumidor e as normas de proteção e defesa que militam a seu favor, já que é incumbência da instituição financeira, sobretudo quando o contrato é de adesão, de demonstrar a regularidade de cobrança. Se se levantam do contrato dúvidas sobre o que é cobrado do consumidor, com afirmação de cobrança de encargos contratuais excessivos, bem como se foram praticados de acordo com o pactuado, revela-se pertinente e relevante o requerimento de produção de prova contábil. Mesmo que o magistrado seja o destinatário das provas, ele não é o único a analisá-las. A prova pericial passa a pertencer aos autos, não só com vistas a apurar eventuais valores excessivos por conta de juros remuneratórios, mas também acerca de cobrança de outros encargos e se o critério adotado está de acordo com o contratado ou mesmo em discrepância acentuada com a taxa média de juros aplicada no mercado. Reforçando a linha hermenêutica ora defendida de que o direito de cobrar praticado pode configurar ilicitude, sob o viés abusivo de seu exercício, reporta-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo regime repetitivo RESP 1061530, no qual se admite o controle da cobrança em relação a taxa média praticada no mercado. Segundo regras ordinárias de experiência, tem-se se observado que alguns contratos que por aqui passam cobram encargos divergentes, que normalmente são verificados pelo experto. (V. 0001298-04.2014.8.19.0011 julgamento: 11/05/2022. Quarta Câmara Cível) disso decorre que há motivos suficientes para que o contrato e as suas respectivas cobranças sejam submetidas à avaliação especializada, sem perder de vista que a posição assumida no polo passivo não afasta seu estado de vulnerabilidade e aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor, especialmente as contidas nos arts. 6º, III, e 52, caput e incisos. Sentença anulada de ofício
. (TJRJ; APL 0010527-83.2020.8.19.0073; Guapimirim; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres; DORJ 17/11/2022; Pág. 601)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. Requerimento de produção de provas formulado pela apelante. Julgamento antecipado da lide. Julgamento de improcedência por ausência de provas. Cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento. 01.
O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a ocorrência, ou não, do cerceamento da defesa da parte autora a ensejar a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide sem o hígido saneamento do processo, nos termos do art. 357, CPC, e do indeferimento da produção de prova pericial requerida em sede de inicial, fls. 2/17, e petitório de fls. 98/99.02. É cediço que, um dos requisitos para o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 355, inciso II, do CPC/15, é a inexistência de prévio requerimento de produção de provas, o que não é o caso dos autos, visto que houve expresso pedido nos autos. Outrossim, observa-se que não houve a fixação dos pontos controvertidos e a análise da distribuição do ônus da prova, havendo a consumidora/apelante expressamente pugnando pela sua inversão. 03. Havendo requerimento de produção de prova pela parte, a fim de provar as suas alegações e sendo imprescindível para o deslinde da questão posta a desate, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, mormente quando o pedido inicial é julgado improcedente por ausência de provas. Precedentes. 04. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento
. (TJCE; AC 0062830-56.2016.8.06.0112; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 29/11/2021; Pág. 230)

Nesse contexto, a impossibilidade de produção de prova pretendida causou prejuízo ao apelante, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento da fase instrutória.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.